Tribunal: STF
Processo: RHC 264346
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.V.S.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.010.073/SC (evento 39).



    O Recorrente teve a aplicação definitiva de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 6 (seis) meses, em razão da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, previsto no previsto artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 13). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que “em casos similares o mérito da questão sobre a destinação comercial de drogas foi analisado”. Sustenta que a Corte Estadual condenou o paciente pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas “sem fundamentação suficiente quanto à destinação comercial da droga apreendida”. Aduz a insuficiência de lastro probatório apto a amparar a imposição da medida socioeducativa. Requer a apreciação do mérito do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (evento 48).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (evento 73).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 39):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não atacou o único fundamento do provimento jurisdicional ora impugnado, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Em relação à matéria suscitada no ato coator, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    “O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento. 



    Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    Nas razões deste agravo regimental, o agravante não impugna o único fundamento da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, que não conheceu da impetração, seja por ser indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, seja por reclamar o indevido reexame de provas. 



    No caso, a defesa limitou-se a reiterar a ausência de provas de realização do ato infracional, tema nem sequer enfrentado na decisão.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”.



    As matérias defensivas trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente